Tribunal: STF
Processo: ARE 922923
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO, NESSE PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 870.947-RG/SE – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, NESSE PONTO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM (CPC, ART. 543-B).